Tribunal: TJBA
Processo: 8001108-02.2021.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001108-02.2021.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MURILO GUEDES DIAS

Advogado(s)
:
ISAAC BRANDAO CAMPOS

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 308, 551, 916 E 191 DO STF. PRECEDENTES QUALIFICADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 308, 551, 916 e 191 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação consolidada nos Temas 308, 551, 916 e 191 do STF, o que justificaria a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no STF, não há justificativa para o processamento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001108-02.2021.8.05.0090, em que é agravante o MUNICÍPIO DE IAÇU e em que é agravado MURILO GUEDES DIAS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça